Tribunal: STF
Processo: Rcl 65324
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO. PROFISSIONAIS DA ADVOCACIA. ATUAÇÃO EM NOME PRÓPRIO NA DEFESA DE DIREITO ALHEIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE RECURSAL ATIVA. ACOLHIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO IMEDIATA. ART. 492, I, E, DO CPP. AFASTAMENTO. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto por advogados contra decisão que julgou procedente o pedido ante ofensa à Súmula Vinculante 10, no que afastada, sem observância da cláusula de reserva de plenário, a incidência do art. 492, I, do CPP, concernente à execução imediata de condenação pelo Tribunal do Júri.



    2. A parte agravante sustenta não evidenciada transgressão ao verbete vinculante, uma vez não declarada a inconstitucionalidade do preceito legal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se advogados possuem legitimidade recursal para interpor agravo interno, em nome próprio, na defesa de direito alheio; e (i) saber se houve desrespeito à cláusula de reserva de plenário pelo órgão fracionário do STJ.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Os profissionais da advocacia carecem de legitimidade recursal, pois pleiteiam em nome próprio a tutela de direito alheio, a configurar inadequada hipótese de substituição processual anômala, vedada no art. 18 do CPC.



    5. Ainda que superado o óbice, o STJ, mesmo de forma implícita, afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do CPP, com base em fundamento constitucional, a caracterizar desrespeito à Súmula Vinculante 10 e à cláusula de reserva de plenário.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno não conhecido.